Tribunal: STF
Processo: HC 240882
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Condenação pelo Tribunal do Júri. Qualificadora motivo fútil. Afastamento. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Laércio Carlos da Conceição contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.552.529/SP (evento 9).



    O Paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal) (evento 5, fls. 98-107).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, condenação manifestamente contrária à prova dos autos. Ressalta a ausência de prova da qualificadora do motivo fútil. Requer, em medida liminar, que o paciente aguarde em liberdade até o julgamento final do habeas corpus. No mérito, pugna pela anulação da decisão do Tribunal do Júri.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 9):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁRICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em que pese o esforço argumentativo da defesa, não foram apresentados elementos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, que se mantêm por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    2. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a pretensão de afastar a qualificadora do motivo fútil, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso interposto, consignou que:



      “A propósito, confira-se, no que ora interessa, o teor da decisão recorrida (e STJ fls. 738-742):



    Não há como desqualificar a solução condenatória encontrada pelo Conselho de Sentença para dizê-la simplesmente contrária à o prova dos autos. 



    Narra a denúncia que o réu, em 10 de abril de 2010, agindo com a intenção de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparo de arma de fogo contra Edson, nele provocando os ferimentos que causaram sua morte. 



    A sentença de pronúncia manteve a capitulação da denúncia, restando o acusado pronunciado como incurso na norma do artigo 121, parágrafo 21, incisos II e IV do Código Penal. Interposto recurso em sentido estrito da decisão de pronúncia, restou afastada a qualificadora do inciso IV, transitando em julgado a decisão. 



    Em Plenário, Laércio acabou condenado pelos jurados por incurso na norma do artigo 121, parágrafo 2º, inciso II do Código Penal. 



    A existência material do crime está devidamente documentada nos autos, notadamente pelo laudo de exame necroscópico de fls. 46-47 que concluiu que a vítima faleceu em decorrência de traumatismo crânio encefálico por ferimento perfuro contundente, bem como pela prova oral aqui reunida.  A autoria imputada ao apelante encontrou sim bom sustento na prova dos autos, diversamente do alegado no recurso. 



    Em Plenário, Laércio disse que no momento em que sacou a arma da cintura ela disparou. Declarou que não queria atirar e não sabe onde o tiro acertou. Asseverou que nunca tinha visto a vítima e não sabe o motivo pelo qual ela foi até o supermercado ofendê-lo e ameaça-lo. 



    As testemunhas que estiveram em Plenário trouxeram um amplo e farto conjunto probatório que subsidiaram a decisão do Júri. 



    (...) 



    Diante das provas reunidas nessa investigação aqui levada a efeito, verifica-se que a decisão dos jurados certamente não foi manifestamente contrária às provas dos autos, seja quanto à autoria dos fatos, seja quanto à circunstância qualificadora que desde o início escoltava a imputação e afinal também reconhecida pelo Conselho de Sentença. De plano, tem-se que os jurados optaram pela versão que as testemunhas de acusação deram para os fatos no decorrer de toda a investigação processual penal, malgrado contraditada por aquela do réu Laércio em sua autodefesa. 



    Realmente, os jurados entenderam que o crime foi praticado por motivo fútil, eis que, como visto, as provas também referendavam a motivação banal do crime, ocorrido desde pequeno abalroamento de trânsito entre a bicicleta de Edson e a motocicleta de Laércio. De resto, uma vez qualificada a motivação do crime, evidentemente não cabia dizer simultaneamente privilegiado o homicídio como, aqui, reclamado no recurso.



    (...) 



    Como é sabido, nos processos do Tribunal do Júri cabe prestigiar a decisão dos jurados que esteja fundamentada em prova eloquente constante dos autos consistente nos depoimentos das testemunhas, mormente porque a eles, jurados, toca a competência constitucional máxima para julgamento de imputações de autoria de crimes dolosos contra a vida e suas circunstâncias. Claro que o Conselho de Sentença, portanto, não se vincula à versão de inocência do acusado quando de sua autodefesa, podendo valorar, diversamente, outros meios de prova que a contradizem e reunidos ao longo da investigação e desde que, obviamente, devidamente iluminados pelos compromissos do devido processo legal - Grifei. 



    Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a pretensão de afastar a qualificadora do motivo fútil, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 



    Deve-se ressaltar que, para afastar a incidência da Súmula 7 desta Corte, exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a violação de lei federal independem do reexame de provas. 



    Vale dizer, "para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa" (AgRg no AREsp 1.713.116/PI, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).”



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no AResp 2.552.529/SP, forte na incidência da Súmula 07/STJ.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva para afastar a qualificadora do motivo fútil, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A qualificação do crime de homicídio está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus, ‘além de ensejar ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos’ (RHC 202621 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021).” (HC 217.316 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022). 



    Ademais, é farta a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito” (RHC 189.088-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.08.2021). Disso resulta que “O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus” (HC 142.621-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017). “Para se chegar à conclusão de que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri é contrário à prova dos autos, imprescindível sua valoração, o que não é possível em sede de habeas corpus” (HC 137.182/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2016). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente